Tribunal: TJDFT
Processo: 0747267-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747267-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDEFONSO LIMA FEITOSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ildefonso Lima Feitosa contra a decisão proferida nos autos da nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica que indeferiu o requerimento de tutela de urgência incidental formulado por ele. O recurso foi interposto sem o comprovante do pagamento do preparo, razão pela qual o agravante foi intimado para comprovar o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O agravante apresentou petição em que registrou: Comprovante de recolhimento do preparo anexo ao ID 77813810. Pugna-se pelo regular andamento do feito (id 77898295). Brevemente relatado, decido. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O agravo de instrumento foi interposto em 25.10.2025, enquanto o preparo foi recolhido apenas em 28.10.2025 (id 77862431). O sistema Pagcustas menciona que o pagamento do preparo de agravo de instrumento deve ser feito imediatamente após a distribuição do recurso, o que não ocorreu. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[2] O agravante foi intimado para recolher o preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, mas a determinação não foi atendida, pois o preparo foi recolhido de forma simples, e não em dobro, como exigido. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente recolhe o preparo de forma simples, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). PREPARO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. Deixando a parte agravante de comprovar o devido recolhimento concomitantemente à interposição do recurso, foi instada a esclarecer se postulava em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento do preparo correspondente, de acordo com as exigências legais aplicáveis à espécie. 3. A despeito de facultada oportunidade para regularizar o devido preparo na forma dobrada (art. 1.007, § 4o, do CPC), eis que, ciente e injustificadamente, não o comprovou no ato de interposição do agravo de instrumento, limitou-se a alegar que as custas já haviam sido recolhidas, tendo sido juntado aos autos após a interposição do recurso, o que não satisfaz o requisito legal do preparo. 4. Interposta nova pretensão recursal, agora contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção e não conheceu do recurso correlacionado, a parte se limita a argumentar ter recolhido o preparo, porém não juntou o comprovante no momento oportuno, isto é, com a interposição do agravo de instrumento, e, por outro lado, não afasta o fundamento do indeferimento em razão do não recolhimento em dobro, razão pela qual o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a deserção do agravo de instrumento, é medida que se impõe. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1925055, 0714476-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 18/09/2024, DJe: 02/10/2024) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da deserção reconhecida: parte agravante intimada “para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil”, limitou-se a apresentar comprovante de pagamento simples (e não em dobro, como havia sido determinado). 1.1. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2045174, 0720038-49.2025.8.07.0000, Rela Des.a Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 18/9/2025, DJe: 3/10/2025) Registro que o art. 1.007, § 5o, do Código de Processo Civil veda a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo realizado na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.[3] Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção [3] § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.